Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por Odemir Azevedo Pessoa, Maria Lucíola Aloisio Alves, Maria de Lourdes Sandes Gonçalves e Gustavo Britto de Castro Figueira contra o pronunciamento inserto no Id 81067003 do processo de referência, exarado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, processo 0117679-47.2003.8.07.0001, requerido pelos agravantes, em desfavor de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ordenou e dispôs: Exclua-se a manifestação da Contadoria acostada sob ID 80517004, eis que se refere à outros autos. Oficie-se ao Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que cancele a penhora, nos moldes determinados sob ID 73957005. O feito pende de quantificação do excesso de execução reconhecido sob ID 48270283, bem como da liberação do depósito de ID 32606702 - Pág. 81 (R$210.750,97). Dê-se vista ao executado acerca dos esclarecimentos prestados pela Contadoria sob ID 80520546 - Pág. 1. Revogo a ordem de retificação de cálculo proferida sob ID 72825611, pois como bem ressaltou a Contadoria sob ID 80520546 - Pág. 2, os honorários advocatícios da fase executiva não tem a mesma base da multa, já que tal verba advocatícia foi fixada em R$ 25.000,00, nos moldes da decisão de ID 32606671 - Pág. 25, ratificada sob ID 32606687 - Pág. 21. Assim, entendo que os cálculos de ID 59167051 encontram-se corretos e, por oportuno, ressalto às partes que devem se abster de arguir incorreções na metodologia de aplicação de juros e correção monetária, adotada nos cálculos realizados pela Contadoria, eis que tal matéria já foi apreciada por esse juízo, inclusive em sede recursal. Não obstante, HOMOLOGO os cálculos de ID 59167051 e reconheço o excesso de execução em R$ 404.290,10. Fixo honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o excesso ora reconhecido (R$ 404.290,10) em favor do patrono da parte executada. E informo que tal verba deve ser perseguida pelo advogado credor em autos próprios. Para fins de liberação do depósito de ID 32606702 - Pág. 81 (R$210.750,97), por meio de transferência eletrônica, intime-se a parte executada para informar a conta bancária de sua titularidade no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para extinção e liberação de valores. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram acolhidos, mas rejeitados os efeitos infringentes postulados. Explicitado, apenas, não serem exigíveis as verbas de sucumbência porque beneficiária a parte exequente/embargante da gratuidade de justiça (Id 73957005 do processo de referência). Confira-se: Trata-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes, sob o argumento de que a decisão de ID 72825611 foi omissa ao determinar o recolhimento dos emolumentos, pois são beneficiários da gratuidade de justiça. Assim, conheço dos embargos e os acolho por realmente vislumbrar a omissão apontada pelo recorrente, nos termos do art. 1022 do CPC, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos. Em consequência, declaro o teor do parágrafo da decisão de ID 72825611, cujo último parágrafo, passa a ter a seguinte redação: “Sem prejuízo, considerando-se haver excesso de execução, em resposta ao ofício de ID 64705502 – Pág. 2, atribuo à presente decisão força de ofício para informar ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que o registro do cancelamento da penhora prenotado sob protocolo no 543.979 deverá ser efetivado independente do recolhimento dos emolumentos, pois os exequentes são beneficiários da gratuidade de justiça, de forma que resta afastada a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos devidos na forma do art. 98, inciso IX, do CPC”. No mais, persiste a decisão tal como está lançada. Intimem-se. Novos embargos de declaração opostos, mas rejeitados (Id 82478611 do processo de referência). Veja-se: Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela parte exequente à sentença de fls. 264/271, sob o fundamento de que existe omissão no "decisum", visto que não houve menção acerca do benefício de gratuidade de justiça deferida em seu favor na fase cognitiva (ID 32606561 - Pág. 31). Não existe qualquer omissão como argumenta a Embargante, pois o pedido de gratuidade de justiça foi deferido e a condenação existe. O que não se confunde com a possibilidade do interessado poder ou não executar as custas e honorários. A gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação em verbas de sucumbência, a questão relativa à exigibilidade ou não decorre da lei e não precisa estar estabelecida na decisão. Diante do exposto, rejeito os Embargos Declaratórios de ID 82202634, mantendo íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. Não obstante, verifico que o débito exequendo resta satisfeito. Assim, preclusa a oportunidade recursal acerca da decisão de ID 81067003, promova-se a liberação do depósito de ID 32606702 - Pág. 81 (R$210.750,97), com os acréscimos legais, por meio de transferência eletrônica, para a conta bancária do executado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, indicado sob ID . 82272064 - Pág. 2. E intime-se a parte exequente para promover a devolução do valor indevidamente levantado, ante o excesso reconhecido, nos moldes pleiteados sob ID 82272064. Mais uma vez opostos embargos de declaração pelos agravantes, foram igualmente rejeitados (Id 83921779 do processo de referência) nos seguintes termos: A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, a omissão alegada pelo embargante. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intime-se. Em razões recursais (Id 23937652), os agravantes sustentam que a determinação da restituição dos valores que teriam levantado a maior viola a coisa julgada. Aduzem a ausência de erro material capaz de afastar a preclusão lógica do pedido de restituição da mencionada quantia. Dizem haver julgamento ultra petita, porque o comando de restituição “supera os limites da lide”. Afirmam presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência. Deduzem, ao final, os seguintes pedidos: Diante de todo exposto, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, nos seguintes termos: 5.1. Preliminarmente, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do disposto no par. único do art. 995 c.c. art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, ante a demonstração dos requisitos legais do periculum in mora e fumus boni iuris; 5.2. Requer seja a decisão agravada REFORMADA, levando em consideração que o provimento judicial que autorizou o levantamento dos valores pelos agravantes não mais é passível de discussão por ser imutável a norma jurídica concreta definida, encerrando-se questão relativa aos valores então CONTROVERTIDOS ao passo que a situação jurídica concretizada à época estabilizou-se, não havendo, pois, que se falar na determinação de restituição, pelos agravantes, de valores supostamente levantados a maior, sobe pena de violação à coisa julgada material (arts. 502; 507 e 508, todos do CPC) 5.3. Sob a condição de questões supervenientemente tratadas nos autos, a repartição indicou que houveram valores a maiores colocados à disposição dos credores, contudo, as expedições dos alvarás foram autorizadas pelo próprio Juízo a quo conforme decisão encartada às fls. 1234 – ID num. 32606702 - Pág. 1/66, razão pela qual não podem os exequentes tampouco os advogados serem obrigados a devolver eventuais quantias recebidas a maior, sob pena afronta aos princípios da BOA-FÉ OBJETIVA e da SEGURANÇA JURÍDICA. 5.4. Outrossim, requer seja afastada a determinação de restituição dos valores levantados a maior pelos agravantes, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que entende que na hipótese de não restar configurado o erro material nos cálculos, eventual pedido de devolução estará acobertado pelo instituto da preclusão. (RESP no 1.513.255/SP). 5.5. Alternativamente, à luz do entendimento firmado pelo TJDFT e na mais estrita observância aos princípios da congruência e da adstrição, requer seja reconhecido o teor ultra petita da decisão agravada, na medida em que a determinação de restituição dos valores supostamente levantados a maior supera os limites da lide, cuja apreciação é vedada ao juiz, conforme estatuído nos arts. 141 e 492 ambos do Código de Processo Civil. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida aos agravantes (Id 32606561, p. 66, do processo de referência). É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes de não procederem à restituição do valor excedente, conforme determinado na decisão agravada. Verifico que o magistrado a quo reconheceu a existência de excesso de execução, vale dizer, uma das matérias passíveis de alegação em sede de cumprimento de sentença[4]. A propósito tal circunstância já havia sido observada desde a decisão de Id 48270283 do processo de referência, em que ficou registrado “que resta claro o excesso de execução, restando pendente somente a sua quantificação”. Retornando os autos da contadoria judicial, sobreveio nova decisão (Id 81067003 do processo de referência) nos seguintes termos: Exclua-se a manifestação da Contadoria acostada sob ID 80517004, eis que se refere à outros autos. Oficie-se ao Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que cancele a penhora, nos moldes determinados sob ID 73957005. O feito pende de quantificação do excesso de execução reconhecido sob ID 48270283, bem como da liberação do depósito de ID 32606702 - Pág. 81 (R$210.750,97). Dê-se vista ao executado acerca dos esclarecimentos prestados pela Contadoria sob ID 80520546 - Pág. 1. Revogo a ordem de retificação de cálculo proferida sob ID 72825611, pois como bem ressaltou a Contadoria sob ID 80520546 - Pág. 2, os honorários advocatícios da fase executiva não tem a mesma base da multa, já que tal verba advocatícia foi fixada em R$ 25.000,00, nos moldes da decisão de ID 32606671 - Pág. 25, ratificada sob ID 32606687 - Pág. 21. Assim, entendo que os cálculos de ID 59167051 encontram-se corretos e, por oportuno, ressalto às partes que devem se abster de arguir incorreções na metodologia de aplicação de juros e correção monetária, adotada nos cálculos realizados pela Contadoria, eis que tal matéria já foi apreciada por esse juízo, inclusive em sede recursal. Não obstante, HOMOLOGO os cálculos de ID 59167051 e reconheço o excesso de execução em R$ 404.290,10. Fixo honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o excesso ora reconhecido (R$ 404.290,10) em favor do patrono da parte executada. E informo que tal verba deve ser perseguida pelo advogado credor em autos próprios. Para fins de liberação do depósito de ID 32606702 - Pág. 81 (R$210.750,97), por meio de transferência eletrônica, intime-se a parte executada para informar a conta bancária de sua titularidade no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para extinção e liberação de valores. Os exequentes opuseram embargos de declaração, em que questionaram apenas, em face da gratuidade de justiça que lhes foi concedida, a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas no pronunciamento que acolheu o alegado excesso de execução. Por decisão de Id 73957005 do processo de referência, foi rejeitado o recurso aclaratório, ao tempo em que ordenada a intimação da parte exequente para devolver a importância levantada a maior. Sucessivamente, como ressaltado anteriormente, no relatório, os agravantes opuseram mais dois embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Ids 82478611 e 83921779 do processo de referência). Pois bem. Segundo o disposto no art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a III, do mesmo dispositivo, o que não ocorre na espécie. No mesmo sentido o art. 507 da mesma norma processual veda “à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Não obstante, como adrede observado, o devedor pode impugnar a conta da dívida a pagar alegando excesso de execução, mesmo a despeito de se tratar de título executivo judicial e mesmo depois de transcorrido o prazo para impugnação, contado da intimação para adimplemento voluntário da obrigação, quando constatar o alegado excesso em atualização de conta para verificação de eventual saldo remanescente, como concretamente decidiu, em votação unânime, o colegiado da e. 1a Turma Cível, em agravo de instrumento relatado pelo i. Des. Teófilo Caetano. A ementa do acórdão retrata com precisão esse entendimento, literalmente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS PESSOAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. APURAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. ADEQUAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTAMENTO. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. PRELIMINAR. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PARTE AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR TER AGITADO A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aferida a inconsistência das informações lançadas pelo sistema eletrônico no tocante ao momento em que a parte fora cientificada do ato processual, a apuração da intimação deve ser realizada a partir do exame da publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico, sobressaindo que, aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal - contado em dias úteis segundo a nova regulação processual - no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o e art. 219 do NCPC). 2. Como inerente ao devido processo legal, que é orientado pelo contraditório, a cada conta elaborada no trânsito do executivo as partes devem ser ouvidas, assistindo-as, portanto, o direito de impugná-las, sendo que o que é inviável procedimentalmente, sendo vedado pela preclusão, é tão somente o reprisamento de alegações que deveriam ser formuladas no ambiente da impugnação ao cumprimento de sentença ou de questões já resolvidas, inclusive quanto aos parâmetros que devem ser observados na mensuração da obrigação exequenda durante todo o decurso do executivo. 3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo segundo os parâmetros já firmados no trânsito do executivo, o apurado pela Contadoria Judicial deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos. 5. Os encargos acessórios agregáveis ao crédito exequendo devem incidir somente uma vez e sobre o montante da obrigação, devidamente atualizado, de sorte que o pertinente aos juros moratórios vencidos não pode, obviamente, ser agregado de acessórios moratórios, porquanto ensejaria a inserção de juros sobre juros, implicando indevida majoração da dívida executada com a capitalização de encargos moratórios, o que não é legitimado sequer no ambiente de contrato bancário, pois a capitalização tolerada, nesses casos, é adstrita aos juros remuneratórios. 6. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé, o que não se descortina diante de situação em que a parte, defronte inconsistência do sistema processual eletrônico, cinge-se a agitar preliminar de intempestividade do recurso lastreada justamente no atestado, pois encerra a arguição simples e legítimo manejo dos instrumentos de defesa à sua disposição. 7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1259956, 07262413720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) É que, na fase de conhecimento, resolve-se apenas a questão acerca da existência da obrigação, ou seja, o an debeatur; diferindo-se para a fase de cumprimento, a apuração do quantum debeatur. Nesse contexto, percorrido todo o iter processual do cumprimento de sentença, o excesso de execução foi reconhecido depois de depositada a quantia excutida e de deferido o levantamento, pelo credor, de valores em quantia superior a seu real crédito. Ora, dessa situação processual exsurge, como corolário lógico, a obrigação de devolver o que sobejou, sob pena de enriquecimento sem causa, consoante o art. 884, caput, do Código Civil, segundo o qual Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. De inteira pertinência ao exame da questão posta no presente agravo o entendimento compendiando nas seguintes ementas: RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (TRANSITADA EM JULGADO), RECONHECENDO EXCESSO DE EXECUÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE LEVANTADO PELO EXEQUENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - CELERIDADE DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL - APLICAÇÃO DA MULTA CONSTANTE DO ARTIGO 475-J, APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO - POSSIBILIDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A Lei n. 11.232/2005 teve por substrato tornar mais célere a satisfação da obrigação representada no título judicial, o que se dará, sem solução de continuidade, por meio de processo uno, sincrético (reunindo-se no mesmo processo a ação cognitiva e executiva). Por satisfação da obrigação representada no título judicial, deve-se compreender a definitiva composição entre as partes (exequente e executado) acerca do direito reconhecido na sentença; II - Reconhecendo-se um crédito menor do que efetivamente apontado pelo credor, seja em razão da liquidação de sentença, seja em razão do provimento (parcial) à impugnação (ou dos embargos à execução, como in casu), eventual levantamento do valor depositado em juízo que transborde aquele efetivamente devido impõe ao credor, nos mesmo autos, a imediata restituição do excedente; III - Admitir que o executado obtenha a restituição nos mesmos autos de cumprimento de sentença, sem permitir-lhe a correspondente utilização dos meios coercitivos previstos em lei para tal cobrança em ação autônoma, consubstanciaria medida inócua; IV - Reconhecida, por decisão transitada em julgado (decisão que julgou os embargos do devedor), o dever do exequente restituir determinado valor indevidamente levantado, em se tratando de título executivo judicial, seu cumprimento deve-se dar nos mesmo autos (ou, como in casu, no cumprimento de sentença), procedendo-se à intimação da parte na pessoa do seu advogado para que pague o valor devido, em quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre tal valor, em observância ao disposto nos artigos 475-B e 475-J; V - Recurso Especial provido. (REsp 1104711/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 17/09/2010) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. PARCELA INCONTROVERSA. ERRO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PRECLUSÃO. ART. 463, I, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 DO CC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE LEVANTADO. 1. Se, por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, valor muito maior do que aquele que posteriormente o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que realizado o depósito inicial e levantado pela parte exequente, o pedido de devolução da parcela excedente não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada. 2. Nada obstante o caráter definitivo da execução fundada em título judicial, depositado o montante para garantia do juízo, seu levantamento, na pendência de final desfecho da impugnação ao cumprimento de sentença, importa em plena assunção pelo exequente da responsabilidade pelos riscos de eventual êxito recursal do embargante. 3. Na fase de cumprimento de sentença, é viável deferir, nos próprios autos, a restituição ao executado da importância levantada a maior pelo credor, mediante sua intimação, na pessoa do advogado, para que devolva a parcela declarada indevida, observando-se o disposto nos arts. 475-B e 475-J do CPC, sem a necessidade de propositura de ação autônoma. 4. O valor levantado a maior pelo exequente deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Recurso especial provido. (REsp 1513255/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 05/06/2015) Oportuno trazer à lume a observação feita pelo eminente relator do REsp 1.513.255/SP, julgado acima transcrito, Ministro João Otávio de Noronha, de que: “Nada obstante o caráter definitivo da execução fundada em título judicial, depositado o montante para garantia do juízo, seu levantamento, na pendência de final desfecho da impugnação ao cumprimento de sentença, importa em plena assunção pelo exequente da responsabilidade pelos riscos de eventual êxito recursal do embargante”. Em verdade, abrigar o entendimento externado pelos agravantes importaria grave violação à coisa julgada. Evidentemente, o depósito foi realizado com base em erro na indicação do valor efetivamente devido, mas somente detectado posteriormente pela Contadoria Judicial em cumprimento às diligências determinadas pelo i. juízo de origem para resolver divergência das partes acerca do valor remanescente exigido. O valor inicialmente considerado devido não correspondeu exatamente aos parâmetros fixados no título judicial exequendo, e o recebimento de valor superior ao devido, incontroversamente admitido pelos agravantes como exequentes, caracteriza enriquecimento sem causa em prejuízo do agravado, entidade de previdência privada fechada. Nessa linha de raciocínio, é razoável concluir não ter ocorrido o alegado julgamento ultra petita, porque o pronunciamento agravado foi exarado nos limites do título executivo judicial em cumprimento. Resulta daí que não está evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante à proteção da coisa julgada para evitar a restituição da quantia excedente indevidamente levantada. Também não se divisa a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, porque esse requisito se encontra imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, sem a verificação do atendimento a este pressuposto, não se mostra possível o reconhecimento daquele. Ademais, a alegada falta de condições financeiras para restituição do indébito não constitui motivo idôneo para o reconhecimento de perigo de dano, senão inverso em prejuízo da agravada, que terá de envidar esforços para reaver o que indevidamente pagou aos exequentes/agravantes, mesmo no próprio processo de cumprimento de sentença em tramitação. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...]